Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-43.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800582-43.2021.8.14.0073

APELANTE: CLEONICE TENÓRIO DE MORAIS

APELADO: IZAIAS DO VALE NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO REAL PARCIAL. PARTILHA PROPORCIONAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA PARTICIPAÇÃO NO BEM ATUAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800582-43.2021.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS / PA

APELANTE:
CLEONICE TENÓRIO DE MORAIS

ADVOGADO: ALINE BRAGA - OAB/PA 23.541

APELADO:
IZAIAS DO VALE NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CLEONICE TENÓRIO DE MORAIS
interpôs

apelação cível com pedido de efeito suspensivo, em face de sentença de ID. 13799575, que ao reconhecer a união estável havida, determinou a partilha da posse do único bem do casal.

Ação
:

de reconhecimento e dissolução de união estável

com partilha de bens, proposta por
IZAIAS DO VALE NASCIMENTO,
objetivando oficializar a união havida com

CLEONICE TENÓRIO DE MORAIS
e, consequentemente, promover a partilha dos direitos sobre o imóvel

localizado na RUA SÃO JOÃO BATISTA, N.º 155, BAIRRO AEROPORTO II, QUADRA K-04, LOTE 08, MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS\PA e utensílios domésticos.

Sentença:
reconheceu e dissolveu a união estável no período de maio/2006 a março/2020, bem como entendeu por partilhar na proporção de 50% (cinquenta porcento) para cada convivente, o
imóvel

localizado na RUA SÃO JOÃO BATISTA, N.º 155, BAIRRO AEROPORTO II, QUADRA K-04, LOTE 08, MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS\PA
e utensílios domésticos
.

Recurso:
de Apelação cível (ID. 13799581) por
CLEONICE TENÓRIO DE MORAIS,
ao argumento de que, a despeito do acertado reconhecimento e dissolução da união, a partilha do bem não deveria ser levada a cabo da forma posta, haja vista haver sub-rogação de bem de propriedade somente da virago.

Levante manejado em:
28 de outubro de 2022.

Conclusos ao gabinete em:
17 de setembro de 2023 por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800582-43.2021.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS / PA

APELANTE: CLEONICE TENÓRIO DE MORAIS

ADVOGADO: ALINE BRAGA - OAB/PA 23.541

APELADO:
IZAIAS DO VALE NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se, no caso concreto, há ou não desacerto na sentença que determinou a partilha de imóvel sem observar
eventual e hipotética
sub-rogação de bem particular da recorrente.

Esta relatora não desconhece a informalidade que, em muitos casos, é percebida nas relações familiares. Bens são alienados, transferidos, cedidos, recebidos, doados, sem que se documente, e quando assim feito, não na forma legal.

Cabe então ao julgador a sensível tarefa de julgar com base também em outras provas dos autos. Avante então.

Que a casa localizada
na RUA SÃO JOÃO BATISTA, N.º 155, BAIRRO AEROPORTO II, QUADRA K-04, LOTE 08, MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS\PA
é de posse do, agora, ex-casal, isso não se discute.

Contudo há a discussão no que tange a proporção da partilha. Ele pela partilha comum (50/50); Ela, pela partilha proporcional (75/25), dada a aquisição da maior parte vir de sub-rogação.

Muito bem.

Sob Id. 13799504 e

13799504 - Pág. 3, a Requerida mostra que a parcela de solo já lhe pertencia em março de 2002, conquanto a união com o aqui Apelado tenha sido iniciada em maio de 2006,
o Autor não provou qualquer aquisição desta parcela, seja por ele próprio, seja por seu pai.

A recorrente aduz que desta casa atual, metade é sua por sub-rogação e a outra metade é direito dos consortes na proporção (25/25). Assim, Ela ficando com 75% (setenta e cinco porcento do valor) e Ele com 25% (vinte e cinco porcento) do bem.

Da chácara 228, metade já era meação da Recorrente e a outra metade foi adquida onerosamente durante a união (não havendo prova em contrário essa é a realidade). Não há como reconhecer que a chácara deva ser dividida na proporção de 50/50, pois existe prova de que aquando do início da união (2006) o dito bem
– a chácara -
já era de pertencimento da Requerida desde 2002.
Até aqui não lhe toca o Autor, qualquer direito sobre o imóvel.

Por outro lado, a Recorrente inclusive em suas razões recursais, afirma que a outra metade da Chácara 228, foi adquirida de seu ex-companheiro, por fruto do esforço dela com
Izaias Do Vale Nascimento.
Surge aqui a proporção é 50/25/25.
50% já de meação da Ré, e da outra metade, 25% dela e 25% do autor ante a aquisição no decurso da nova união em esforço comum presumido.

Insisto no destaque:
não há provas de que a outra parte do imóvel
– de direito do antigo companheiro da Requerida –
tenha sido adquida exclusivamente pelo Autor, daí a presunção de aquisição conjunta (repita-se: da outra metade da chácara).

Esta é a realidade dos autos. Pensar de forma diversa só se for para afastar por completo a patrimonialidade do Apelado, o que não será o caso.

Cenário fático estabelecido, volvemos à compreensão do Código Civil:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

A chácara então –
e sua respectiva proporção 50/25/25
- sendo trocada pelo imóvel na RUA SÃO JOÃO BATISTA, N.º 155, BAIRRO AEROPORTO II, QUADRA K-04, LOTE 08, MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS\PA, (ID. 13799495) mantém a mesma qualidade do bem anterior, ante a percepção de sub-rogação real.

Razão pela qual, o atual bem do casal, advindo de troca com a Chácara 228, deve ter sua partilha igualmente proporcional, ou seja,
50/25/25,
melhor dizendo 75% para a Apelante e 25% de direito do Apelado.

Compreensão jurisprudencial, há muito, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM RIQUEZA. RENDIMENTOS MENSAIS QUE SE RESUMEM À APOSENTADORIA DE BAIXO VALOR. DEFERIMENTO DA BENESSE QUE SE IMPÕE. EXEGESE DO ARTIGO 99, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO MARCO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO DEDUZIDA NA SEARA RECURSAL DIVERSA DA VENTILADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NO PONTO.
PARTILHA DE BEM AMEALHADO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL COMPROVADA. PARTILHA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA APENAS NA PARTE QUE NÃO ORIUNDA DO BEM DE EXCLUSIVA PROPRIEDADE DE UM DOS COMPANHEIROS.
"Havendo aquisição de bens durante o casamento pagos parcialmente mediante sub-rogação de patrimônio particular de um dos cônjuges, somente o quinhão proporcional à sub-rogação será excluído da partilha - e destinado exclusivamente a um dos cônjuges -, devendo a diferença ser dividida à razão de 50% para cada um dos consortes." (REsp 963.983/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 16/08/2012). ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PARA O IMÓVEL COMUM SOB UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE UM DOS CÔNJUGES. EXISTÊNCIA DE MANCOMUNHÃO. MEDIDA QUE SOMENTE PODE SER DEFERIDA APÓS ULTIMADA A PARTILHA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NO PONTO. "Inviável o arbitramento de alugueres contra o cônjuge que mantém a posse exclusiva do imóvel do casal, enquanto não efetivada a partilha dos bens, porque persiste a sua mancomunhão e não o seu condomínio"
(TJ-SC - AC: 00012164920138240049 Pinhalzinho 0001216-49.2013.8.24.0049, Relator: Eduardo Mattos Gallo Júnior, Data de Julgamento: 14/12/2017, Primeira Câmara de Direito Civil) Grifei.

E contemporaneamente reforçada:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA, OFERTA DE ALIMENTOS, FIXAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAS - PARTILHA DE BENS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - SUB-ROGAÇÃO PARCIAL - QUESTÃO INCONTROVERSA - VEÍCULO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO VARÃO QUE FOI SUB-ROGADO PARCIALMENTE NA COMPRA DO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - PARTILHA QUE DEVE RESPEITAR A QUOTA PARTE INTEGRALIZADA PELO BEM PARTICULAR DO VARÃO, ADMITIDA SEM CONTRADITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos por sub-rogação total ou parcial de bem particular não se comunicam e devem ser excluídos da partilha. Inteligência do artigo 1.659, II, do Código Civil.
2. Constatado, de forma incontroversa, que o veículo que se pretende a partilha no divórcio foi adquirido na constância do casamento com sub-rogação parcial de um outro veículo particular do varão que, portanto, não se comunica com a virago, na partilha do veículo comum deve ser excluída a quota parte adquirida com o produto da venda do bem particular do apelante, partilhando-se o restante à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-consorte.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001760-63.2021.8.13.0570, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/03/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 15/03/2024) Negritei.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que a partilha do bem imóvel seja na proporção de 75% (setenta e cinco porcento) para a Apelante e 25% (vinte e cinco porcento) para o Apelado, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024